Tribunal: TJDFT
Processo: 0734584-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734584-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: APARECIDA GONCALEZ FERRO, EDGARD FERRO D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 104319822) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença (proc. no 0736784-62.2020.8.07.0001) movida por EDGARD FERRO e APARECIDA GONCALEZ FERRO, concedeu aos autores prazo de 15 (quinze) dias para apresentar os cálculos do valor devido. Analisando detidamente os autos, constata-se que o objeto do presente agravo de instrumento diz respeito à decisão interlocutória que tão somente postergou a análise acerca nomeação de perito, porquanto consigna naquela oportunidade que “só haverá nomeação de perito se, após a apresentação dos cálculos, as impugnações não puderem ser resolvidas pelo juiz sem o auxílio de um profissional”, o que, a priori, não se qualificaria como indeferimento da prova pericial. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte agravante se manifeste acerca da plausibilidade no cabimento e adequação do recurso à baila em razão dos motivos elencados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator